Tribunal: TJDFT
Processo: 0732881-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0732881-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENOELMA CARVALHO NUNES APELADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. DESPACHO 1. A apelante pede a juntada de novos documentos, justificando que seriam necessários para embasar as alegações apresentadas na petição inicial (ID no 29429176 e seguintes). 2. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição e aos demais documentos apresentados pela apelante. 3. Após, considerando que inexiste risco de perecimento de direito e que os argumentos confundem-se com o próprio mérito do recurso, encaminhe-se para a apreciação do Relator Natural, eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto